Tribunal: TJDFT
Processo: 0725815-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0725815-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAQUEL CECILIO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Ministério Público manifestou-se nos seguintes termos: "No Ofício No 13919/2023 (ID: 48791555), a SES/AJL/NJUD informou que foi agendada a consulta vindicada no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), na data de 14/06/2023, às 07h00min, com o profissional dr. Valter José Coser. Diante das informações apresentadas, o Ministério Público oficia para que a recorrente seja intimada a se manifestar acerca da realização da consulta e esclarecer seu interesse recursal. Na eventualidade da obrigação ter sido cumprida, o Ministério Público manifesta-se desde já para que seja declarada a perda do objeto recursal, nos termos do art. 486, IV, do CPC." Acato a manifestação para determinar a intimação da agravante para manifestar-se sobre o cumprimento da decisão. No silêncio, presumir-se-á que a ordem foi atendida, exaurindo-se o objeto do presente recurso. Em todo caso, após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido final do MP. P. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2023 08:29:57. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito